Tribunal: STF
Processo: ARE 1510697
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Gypsum Mineração Industria e Comercio Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. NÃO CONSTITUI FATO GERADOR DO ICMS O DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA ANTECIPADA DO TRIBUTO, SEM SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É pacífico na Jurisprudência que: "Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte". (Súmula 166/STJ). 2. Ocorre que, in casu, não há qualquer prova nos autos originários e nem neste recurso instrumental que se possa inferir se tratar de simples deslocamento físico de produtos, de modo que não assiste razão à Agravante quanto ao pleito liminar perseguido. 3. Em que pese a tutela recursal requerida pela Agravante tenha sido inicialmente deferida nesta instância ad quem com amparo na Súmula supratranscrita, compulsando minuciosamente as razões e contrarrazões recursais, bem assim a documentação colacionada pela empresa recorrente nos autos da Ação Declaratória de origem, percebe-se que a Agravante pretende que dela não seja exigido, quando da entrada no Estado de mercadorias provenientes de outros estabelecimentos da empresa, o ICMS antecipado referente a futura venda da mercadoria. 4. Com efeito, é possível o recolhimento antecipado do ICMS, ou seja, a antecipação, sem substituição, do pagamento para momento anterior ao fato gerador, desde que haja previsão em lei, nos termos do art. 150, §7º, da Constituição Federal. 5. A previsão legal existe no Estado de Pernambuco desde 2016, quando da edição da Lei nº. 15.730/2016. Por sua vez, o Decreto Estadual nº. 44.650/2017 regulamenta a citada lei, ao determinar que “O recolhimento do imposto antecipado relativo à entrada, neste Estado, de mercadoria procedente de outra UF, deve ser efetuado por ocasião da passagem da mercadoria pela primeira unidade fiscal deste Estado” (art. 351, inciso I). 6. Assim, não há qualquer impedimento de que o Estado de Pernambuco exija o recolhimento antecipado do ICMS na entrada da mercadoria, em antecipação do fato gerador que irá ocorrer quando da revenda do bem. 7. O que não pode ser tributada é a circulação da mercadoria entre estabelecimentos da mesma empresa, o que não se confunde com a exigência antecipada de recolhimento de ICMS quanto a fato gerador futuro. 8. Agravo de Instrumento desprovido, com a revogação da tutela recursal anteriormente deferida. Custas pela Agravante. 9. Decisão Unânime.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 155, II, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso, uma vez que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como  da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Benefício fiscal. Recolhimento diferido. Inobservância dos requisitos legais. Decreto Estadual nº 44.650/2017. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1494652 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 23-08-2024)



    Ademais, a Corte de origem consignou que “O que não pode ser tributada é a circulação da mercadoria entre estabelecimentos da mesma empresa, o que não se confunde com a exigência antecipada de recolhimento de ICMS quanto a fato gerador futuro”, razão pela qual, ante a ausência de identidade, o Tema 1.099 e a ADC nº 49 não têm aplicação no presente caso. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente